Tribunal: CARF
Processo: 10814.000615/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.000615/2004-57
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.032 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/02/2000 a 31/08/2001
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A mera divergência quanto à apreciação subjetiva das provas constantes dos
autos entre o recorrido e os paradigmas não enseja o conhecimento do recurso
especial de divergência quando não restar comprovada a divergência de
interpretação da legislação tributária, pressuposto desse espécie recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que conheceram do recurso.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
720/745), admitido em sede de agravo (fls. 2523/2528), contra o aresto 3102-01.172 (fls.
555/567), de 31/08/2011, que proveu parcialmente o recurso voluntário e que restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/02/2000 a 31/08/2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.000615/2004-57
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.000615/2004-57

A restituição dos tributos recolhidos por ocasião do despacho de importação fundada no
direito aos benefícios do regime de drawback só pode ser levada a efeito se restar
demonstrado, cumulativamente, que as mercadorias foram incluídas no regime e que os
compromissos assumidos foram cumpridos. Ausentes um desses requisitos não há como
reconhecer a isenção e, consequentemente, o indébito.
O recurso especial fazendário teve seu seguimento denegado.
Alega a empresa, em suma, ter direito a repetição do Imposto de Importação, eis
que entende estar amparada pelo Ato Concessório “drawback-suspensão” no. 2841-00/000010-7
e seus respectivos aditivos. Averba que, por equívoco, as Declarações de Importação que
originaram o crédito tributário a que entende fazer jus, ora pleiteado, não foram vinculadas ao
Ato Concessório em comento, o que gerou o pagamento equivocado daquele imposto. Pede,
alfim, o provimento do recurso para reconhecimento do valor integral da repetição postulada.
Acostou como paradigmas os acórdãos 303-34.88 e 3202-001.423.
A Fazenda, em contrarrazões, (fls. 2530/2536), pede que seja negado provimento
ao recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
FATOS
O recorrido entendeu, em síntese, com arrimo em Certidão emitida pelo DECEX,
que várias declarações de importação estariam fora do regime do drawback suspensão. O então
DECEX em resposta à indagação formulada em sede de diligência, atestou que apenas parte das
declarações foram incluídas no regime: das 4910 declarações incluídas pela recorrente no
Relatório Unificado de Drawback somente foram aceitas 1704. A conclusão do recorrido foi a
seguinte:
Como é possível extrair daquele relatório, verificou a autoridade fiscal que,
diferentemente do alegado, o compromisso assumido não restara integralmente
cumprido.
Dessa forma, não há igualmente como reconhecer a isenção sobre os insumos que não
foram empregados nos produtos exportados nem, consequentemente, o direito a
restituição do imposto pago por ocasião do despacho.
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reconhecer tão
somente o direito à restituição dos impostos recolhidos por ocasião dos despachos de
importação levados a efeito a partir das declarações que, cumulativamente e nesta
ordem, tratem de mercadorias admitidas no regime de drawback pelo DECEX e, que
segundo as verificações realizadas pelas autoridades fiscais foram incorporadas aos
produtos exportados na vigência desse regime.
Finalmente, esclareço que o montante reconhecido nos termos do presente acórdão
deverá ser corrigido por meio da aplicação da taxa Selic.
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso não deva ser conhecido. Valho-me do despacho de
admissibilidade assinado pelo Dr. Rodrigo da Costa Pôssas (fls. 812/818), no sentido de que não
houve comprovação da divergência de interpretação da legislação tributária.
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.000615/2004-57

Acerca do paradigma n° 303-34.88, aquele despacho teceu os seguintes
comentários:
Também analisando pedido de restituição de valor recolhido indevidamente a título de
imposto de importação, formulado pelo mesmo recorrente, registrou preambularmente,
que o recorrente comprovou o adimplemento do compromisso de exportação assumido
perante a SECEX relativo a efetuar exportações com utilização de mercadorias
importadas sob o regime de drawback-suspensão, conforme expresso no Ato
Concessório n° 2841-00/0000010-7, de 02.02.200. Levou em consideração também que
essa comprovação foi atestada pela SECEX, com base nas DI’s referentes aos insumos
importados, nos RE’s que registram as exportações de veículos e conjuntos definidos no
AC referido, e por laudo técnico apresentado para demonstrar os componentes
necessários à fabricação dos produtos finais exportados, coincidentes com aqueles que
foram importados a partir da emissão do ato concessório. Além disso, a pedido do
interessado, a SECEX expediu certidão, a qual confirmaria que houve importação de
US$ 218.133.019,00 de insumos com efetiva suspensão da exigibilidade do imposto de
importação, e além dessa, restou comprovada a realização de importação de outros
insumos, durante o prazo de validade do Ato Concessório de drawback-suspensão
genérico, com natureza semelhante àquelas mercadorias utilizadas para a fabricação dos
veículos e conjuntos exportados ao amparo das 4.910 DI’s, realizadas no curso da
validade do benefício pertinente ao regime especial concedido formalmente em ato
exarado pela SECEX/MDIC.
Concluiu que a documentação apresentada, abrangendo a relação das DI’s, ato
concessório e seus aditamentos, certidões da SECEX, bem como laudo técnico
demonstrando a composição dos produtos finais exportados com os insumos e matérias
primas importados, seriam provas aceitáveis, do ponto de vista documental, de que
houve adimplemento do regime especial concedido. Aduziu, por outro lado, que houve
omissão da autoridade fiscal em auditar o que lhe competia.
Em relação ao outro paragonado (3202-001.423), averbou:
Este decisão, também cuidando de pedido de reconhecimento de direito de crédito e
restituição de tributos referente a diversas importações, realizadas durante a vigência do
Ato Concessório de Regime de Drawback Suspensão no 2841-00/000010-7, fundado na
alegação de que as mercadorias importadas foram utilizadas na fabricação de outras
mercadorias, posteriormente exportadas, conforme dispõe o regime aduaneiro especial
de Drawback Suspensão.
Apoiando-se na prova constante dos autos - certidão da SECEX juntada ao pedido de
restituição, considerou que a empresa fazia jus a importações no valor de U$D
456.365.388,33. sob égide do regime drawback-suspensão, entendeu que a vinculação
da Declaração de Importação e do Registro de Exportação (RE) ao ato concessório não
impediria o reconhecimento do cumprimento do drawback-suspensão, e que a ausência
da sobredita vinculação faz prova juris tantum, de que houve descumprimento do ato
concessório, mas, poderia, o contribuinte, fazer prova em contrário. Adotou então as
conclusões da Informação Fiscal constante dos autos, no sentido de que apenas o
correspondente ao valor do II de RS 185.789,90, relativos às peças/componentes não
incorporados no produto exportado, não seria passível de restituição.
A partir dessas considerações, concluiu:
A argüição de divergências, conforme fundamentada pelo sujeito passivo, requer
algumas observações. Primeiro, há que se considerar que o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras
de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos embasadores da
questão jurídica posta em debate. Não há qualquer dúvida, todos os três acórdãos
paragonados analisam os mesmos fatos e interpretam as mesmas normas
tributárias. Todavia, as diferentes conclusões a que chegaram, relativamente ao
adimplemento do Ato Concessório no 2841-00/000010-7 não se deveram à
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.032 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.000615/2004-57

divergente interpretação dessas normas, mas à apreciação subjetiva das provas
constantes dos autos. Com efeito, a decisão recorrida louvou-se nos resultados da
diligência encomendada pelo próprio Colegiado, por meio da Resolução no 3102-
00.115. As decisões indicadas como paradigma, por sua vez, satisfizeram-se com as
provas juntadas aos autos pelo requerente no momento da formulação do pedido.
Assim, a meu juízo resta claro que não houve divergência de interpretação da
legislação tributária, mas, como bem pontuado no despacho a que me reporto, "as diferentes
conclusões a que chegaram, relativamente ao adimplemento do Ato Concessório no 2841-
00/000010-7 não se deveram à divergente interpretação dessas normas, mas à apreciação
subjetiva das provas constantes dos autos". E a diferente interpretação da legislação tributária
é o principal pressuposto do recurso especial de divergência.
Portanto, entendo que o recurso do contribuinte não pode ser conhecido por falta
desse pressuposto recursal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital